Tribunal: TJES
Processo: 5005802-60.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela Provisória
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005802-60.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PEDMED SERVICOS MEDICOS LTDA
AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Pedmed Serviços Médicos Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id 1758310) que, na
ação
de cobrança
ajuizada em face do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH

(nº 0008209-53.2020.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 1758307), a agravante narra que, em outubro de 2017, foi contratada pela agravada para a prestação de serviços públicos de saúde, consistente na cobertura de plantões médicos no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA. Todavia, não obstante tenha sempre adimplido com suas obrigações contratuais, não recebeu o montante referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 – totalizando o montante histórico de R$ 559.429,15 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos) –, quando lhe foi informado que a SESA havia rescindido o contrato de gestão anteriormente celebrado com a agravada.

Neste contexto, diante da inocorrência de solução amigável, ajuizou ação de cobrança, na qual postula, como medida cautelar, a realização de bloqueio de valores e a determinação de indisponibilidade de bens, argumentando existir risco de insuficiência do patrimônio da recorrida para honrar com a obrigação assumida.

Tais pedidos, contudo, foram indeferidos pela Instância Primeva, sob a justificativa de não ter sido comprovado o risco ao resultado útil do processo. Em face desta decisão, a parte interpôs o presente agravo de instrumento, por meio do qual busca demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Por meio da decisão de id 1765514, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

A parte agravada, em sede de contrarrazões (id 1775791), pugna pela manutenção incólume da decisão hostilizada.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Pedmed Serviços Médicos Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id 1758310) que, na
ação
de cobrança
ajuizada em face do
Instituto de Gestão e Humanização – IGH

(nº 0008209-53.2020.8.08.0035), indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (id 1758307), a agravante narra que, em outubro de 2017, foi contratada pela agravada para a prestação de serviços públicos de saúde, consistente na cobertura de plantões médicos no Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves – HIMABA. Todavia, não obstante tenha sempre adimplido com suas obrigações contratuais, não recebeu o montante referente aos meses de agosto, setembro, outubro e novembro de 2019 – totalizando o montante histórico de R$ 559.429,15 (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e quinze centavos) –, quando lhe foi informado que a SESA havia rescindido o contrato de gestão anteriormente celebrado com a agravada.

Neste contexto, diante da inocorrência de solução amigável, ajuizou ação de cobrança, na qual postula, como medida cautelar, a realização de bloqueio de valores e a determinação de indisponibilidade de bens, argumentando existir risco de insuficiência do patrimônio da recorrida para honrar com a obrigação assumida.

Tais pedidos, contudo, foram indeferidos pela Instância Primeva, sob a justificativa de não ter sido comprovado o risco ao resultado útil do processo. Em face desta decisão, a parte interpôs o presente agravo de instrumento, por meio do qual busca demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória.

Pois bem. Conforme registrado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 1765514), entendo que a agravante não logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória requerida.

Deveras, no que concerne ao
periculum in mora
, a recorrente limitou-se a utilizar afirmações genéricas, tais como que há “
notícia da saída da agravada do cenário estadual
” e a existência de “
enxurrada de ações
[...]
visando justamente a satisfação de créditos
”, em relação as quais destaca uma demanda movida pelo Estado e uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual (nº 0031854-77.2019.8.08.0024 e nº 0023862-32.2019.8.08.0035, respectivamente).

Não há, porém, nenhuma prova que corrobore com tais afirmações, sendo que as únicas duas ações a que faz menção expressa não induzem à compreensão de que há risco de insolvência da requerida. Aliás, ao realizar consulta ao andamento processual de tais demandas, salta aos olhos que a ação civil pública proposta pelo
Parquet
foi extinta sem resolução do mérito.

É dizer, por mais que se vislumbre a inadimplência da requerida, tal qual afirmado nas razões recursais, esta circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de medida cautelar de bloqueio dos seus ativos financeiros, tampouco de determinação de indisponibilidade dos bens
,
eis que, frisa-se à exaustão, não há nenhum indicativo concreto de que a requerida se encontra em delicada situação financeira.

Pelo contrário, o que se percebe, do compulsar dos autos de origem, é que a agravada ofereceu imóvel em garantia (id 1758324), avaliado em R$ 1.771.174,76 (um milhão, setecentos e setenta e um mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos) – bastante superior, pois, ao valor cobrado pela agravante.

Por evidente, nada impede que o magistrado
a quo
, na eventualidade de alegação de fato novo, quando efetivamente verificado risco ao resultado útil do processo, conceda a tutela provisória pretendida. O que não se revela possível, a meu ver, é a imediata concessão das medidas pleiteadas, eis que não demonstrado, suficientemente, o necessário
periculum in mora
.

Em sendo assim, considerando que a concessão de tutela de urgência não prescinde da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preceitua o art. 300 do Diploma Processual Civil, é de se concluir pelo indeferimento do pleito recursal, pelas razões explicitadas alhures.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO
.
RECURSO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, a agravante se insurge contra a decisão interlocutória que indeferiu os pedidos, como medidas cautelares, de realização de bloqueio de valores e de determinação de indisponibilidade de bens, formulados sob a justificativa de existir risco de insuficiência do patrimônio da recorrida para honrar com a obrigação assumida.

2
)
Ainda que se vislumbre a inadimplência da requerida, tal qual afirmado nas razões recursais, esta circunstância, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de medida cautelar de bloqueio dos seus ativos financeiros, tampouco de determinação de indisponibilidade dos bens
,
eis que não há nenhum indicativo concreto de que a requerida se encontra em delicada situação financeira.

3)
Considerando que a concessão de tutela de urgência não prescinde da existência de elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, consoante preceitua o art. 300 do Diploma Processual Civil, esta Câmara conclui pelo indeferimento do pleito recursal.

4)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.